Tribunal: STF
Processo: RE 1449990
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa



    Direito Administrativo. Servidor Público Estadual. Policial Civil. Atuação em unidade de polícia de classe superior. Decreto-Lei 141/1969 do Estado de São Paulo e Lei Complementar estadual 207/1979. Negativa de prestação jurisdicional. Art. 93, IX, da Constituição da República. Nulidade. Inocorrência. Razões de decidir explicitadas pelo órgão jurisdicional. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Questão constitucional. Inexistência. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão Geral. Ausência.



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral.



    3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão do Órgão de origem (Decreto-Lei 141/1969 e Lei Complementar 207/1979, ambos do Estado de São Paulo). Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 280/STF.



    4. Recurso extraordinário não conhecido.



    5. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da existência do direito à percepção das diferenças de vencimentos por policial civil do Estado de São Paulo que desempenhou as funções do cargo em delegacia de classe superior, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei estadual 141/1969.